Tribunal: TJSP
Processo: 2133914-68.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação rescisória - Rescisão de Acórdão - Acórdão que confirmou sentença de extinção do processo com resolução deo mérito (prescrição) - Inexistência de violação aos incisos do art. 966 do Código de Processo Civil em especial aos V e VIII – Não caracterizada violação à lei que estabeleceu a prescrição trienal para a ação de reparação civil por ato ilícito, com fundamento no art. 206, § 3o do

Ementa:
Ação rescisória - Rescisão de Acórdão - Acórdão que confirmou sentença de extinção do processo com resolução deo mérito (prescrição) - Inexistência de violação aos incisos do art. 966 do Código de Processo Civil em especial aos V e VIII – Não caracterizada violação à lei que estabeleceu a prescrição trienal para a ação de reparação civil por ato ilícito, com fundamento no art. 206, § 3o do Código Civil. Ausência de erro de fato, que só pode ser admitido caso não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado - Indeferimento da petição inicial. Processo julgado extinto sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090326
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2133914-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente ENEAS
FERREIRA MACHADO SOBRINHO, é réu ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO
COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RÔMOLO RUSSO
(Presidente), LUIS MARIO GALBETTI, MARY GRÜN, THEODURETO CAMARGO,
LUIZ ANTONIO COSTA E SALLES ROSSI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2133914-68.2019.8.26.0000 -Voto no 18761jv - pf
2
VOTO No: 18761
AÇÃO RESCISÓRIA No: 2133914-68.2019.8.26.0000
AUTOR: ENEAS FERREIRA MACHADO SOBRINHO
RÉU: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDAEPP
pf
Ação rescisória - Rescisão de Acórdão - Acórdão que confirmou sentença de extinção do
processo com resolução deo mérito (prescrição) - Inexistência de violação aos incisos do art. 966
do Código de Processo Civil em especial aos V e VIII Não caracterizada violação à lei que
estabeleceu a prescrição trienal para a ação de reparação civil por ato ilícito, com fundamento no
art. 206, § 3o do Código Civil. Ausência de erro de fato, que só pode ser admitido caso não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado - Indeferimento da
petição inicial. Processo julgado extinto sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo
485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.
Trata-se de ação rescisória que, com fulcro no
artigo 966 do CPC, com a qual pretende o autor desconstituir o acórdão
proferido pela 7a Câmara de Direito Privado da relatoria da
Desembargadora Maria de Lourdes Lopez Gil, reproduzido nas págs.
12/16 que manteve a sentença que, por sua vez, julgou extinta a ação
de indenização, promovida pelo autor por considerá-la prescrita.
Alega o requerente que a sentença e acórdão
devem ser rescindidos, com base no art. 966 do CPC, porque ao caso se
aplica a prescrição prevista no art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor.
No mais, afirma que ingressou com ação
anterior, que suspendeu a prescrição.
É o relatório.
De início, ante os documentos apresentados,
defiro a gratuidade ao autor, dispensado o depósito prévio.
Segundo o art. 966 do CPC, a decisão de mérito,
transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2133914-68.2019.8.26.0000 -Voto no 18761jv - pf
3
prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo
absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte
vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou
colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha
sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na
própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito
em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde
fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do
exame dos autos.
No caso, embora o autor não fundamenta a ação
rescisória em nenhuma das hipóteses previstas no artigo. DE
conformidade com a leitura dos autos, presume-se, que o fundamento
da pretensão seja nos incisos V ou VIII.
Isso porque não há nenhuma alegação da
existência de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, nem
impedimento ou incompetência do juízo, dolo ou coação da parte
vencedora, ofensa à coisa julgada, sentença fundada em prova falsa ou
prova nova.
Assim, restariam os dois incisos que, em tese,
poderiam justificar a ação.
Quanto ao artigo V - violação manifesta de
norma jurídica, no caso, não se verifica..
De fato, a prescrição para o caso de reparação
civil por ato ilícito é de 3 anos, conforme art. 206, § 3o do Código Civil.
Vale aqui ressaltar que embora afirme ter ingressado com ação
anterior, não demonstrou isso nos autos, não podendo nem mesmo ser
aferida a alegação de interrupção do prazo prescricional. E a teor do §§
5o e 6o do art. 966, a ação rescisória, com fundamento no inciso V
“caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar,
fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2133914-68.2019.8.26.0000 -Voto no 18761jv - pf
4
hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a
impor outra solução jurídica.”
Assim, não demonstrada a sua tese, não
preenche os requisitos para sua interposição.
Em relação ao inciso VIII, erro de fato, o § 1o do
art. 966 indica que haverá erro de fato quando a decisão rescindenda
admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos,
que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o
juiz deveria ter se pronunciado.
Assim, sendo o ponto controvertido da apelação,
a prescrição, não é possível a rescisória com base neste artigo, valendo
ressaltar que o autor alega que “Não foi observado nas decisões
anteriores que o fato trata-se de uma relação de consumo, ricamente
comprovada nos autos, onde o Requerente estava fazendo compras no
estabelecimento no momento do acidente, razão pela qual,
indiscutivelmente deve ser levado em conta o prazo prescricional
aplicado pelo Código de Defesa do Consumidor e a decisão somente foi
baseada na aplicação prescricional do âmbito civil, mesmo que
argumentado em sede de recurso o carater consumerista”.
Não restou demonstrado violação ao art. 966 do
Código de Processo Civil, não se vislumbrando nenhum fator passível de
rescindir o julgado.
Assim,
descaracterizada
a
subsunção
da
hipótese a quaisquer situações descritas nos incisos do art. 966 do CPC,
impõe-se a extinção liminar do feito em razão da carência de interesse
processual (art. 330, inc. III, do CPC), ao que se acrescenta que ação
rescisória não tem cunho revisional, ou seja, não se confunde com
recurso, sendo inadmissível para reapreciação das teses ou argumentos
já analisados pela decisão rescindenda.
Pelo exposto, indefiro a petição inicial e julgo
extinto o processo, sem o julgamento do mérito, com fundamento no
artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Deixo de
condenar o autor nos honorários advocatícios porque não houve a
intervenção do réu, no processo e observada a gratuidade da justiça ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2133914-68.2019.8.26.0000 -Voto no 18761jv - pf
5
concedida.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator